Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. XINGAMENTOS PROFERIDOS EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO III, DO CPP. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. Expressões injuriosas proferidas em contexto de discussão entre os envolvidos, ainda mais quando a vítima confessou portar faca na mão e ter expulsado o réu de seu lote, não caracteriza o crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria contra pessoa idosa), ante a ausência do elemento subjetivo específico do tipo: magoar e ofender. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito de ameaça imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida.